Tribunal: TJBA
Processo: 8058172-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058172-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058172-38.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
ROMARIO SILVA BATISTA
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.